Tribunal: TJDFT
Processo: 0741838-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 300 CPC. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. RISCO. SAÚDE. LEI No 9.656/1998. SÚMULA 597 STJ. MULTA COMINATÓRIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determinações do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação para realização do procedimento médico solicitado.
4. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade, podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 537.
5. Ausente a irreversibilidade da medida, não há que se falar em necessidade de prestação de caução como condição para a antecipação de tutela concedida na origem.
6. Recurso conhecido e não provido.